Tribunal: TJDFT
Processo: 0742199-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742199-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS AGRAVADO: F. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência inaudita altera parte, ajuizada por F. S. D. S. em desfavor da agravante, através da qual o juízo a quo deferiu a tutela de urgência antecipatória, para determinar à requerida a realização do procedimento cirúrgico denominado “osteotomia derrotatória interna”, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua comprovada intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar deferida, uma vez que se trata de cirurgia eletiva, sem urgência ou emergência, bem como que o deferimento da liminar traria prejuízos aos demais pacientes da ré com cirurgias agendadas. Aduz que o autor está na fase de agendamento dos exames e consultas pré-operatórias. Alega estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer o conhecimento, com efeito suspensivo, e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de revogar a liminar deferida. Preparo regular (IDs 42152951 e 42152953). Na decisão de ID 42269414, esta Relatoria deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão liminar até o julgamento do mérito recursal. Na sequência, o autor agravado, informando que foi agendado para o dia 08 de março de 2023, deixou de oferecer contrarrazões ao agravo interposto. Na petição de ID 43806667, a agravante confirma que agendou a cirurgia do autor, esclarecendo que tal fato não decorreu da concessão/suspensão da tutela de urgência, mas em virtude do fato de que, segundo os critérios da ré, “simplesmente chegou a vez do paciente na fila de espera de cirurgias”. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para ampliar o prazo da obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia pelo recorrente. É o relato do necessário. DECIDO. Considerando que a ré realizou o agendamento da cirurgia do autor, entendo que restou prejudicado o objeto do presente recurso, posto que encontra-se dissolvida a controvérsia recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente perda de objeto do recurso. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora